Tribunal: TJMMG
Processo: 2001531-96.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DO ATO DEMISSIONAL - FATO QUE SE AMOLDA ÀS TRANSGRESSÕES OBJETIVAMENTE ESTABELECIDAS - COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA - PROVA INEQUÍVOCA E COERENTE - PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - ANÁLISE DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADES NÃO CONSTATADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2001531-96.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 10/08/2021 Publicação: 18/08/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DO ATO DEMISSIONAL – FATO QUE SE AMOLDA ÀS TRANSGRESSÕES OBJETIVAMENTE ESTABELECIDAS – COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA – PROVA INEQUÍVOCA E COERENTE – PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Erivelton Geraldo Barbosa Melgaço e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Erivelton Geraldo Barbosa Melgaço, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Procedimento Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 117.251/2017-SCPM-7ªRPM. O militar, ora apelante, restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 13, incisos III e XIX, c/c o art. 64, parágrafo único, III e V, da Lei n. 14.310/2002, após apuração de fatos relacionados à acusação de prática do delito do art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar (CPM). O autor alega o que segue: - Houve ofensa ao princípio da legalidade e da imparcialidade do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU). - O ato de exoneração não teria sido proferido de acordo com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da motivação. - Ausência de perícia para sustentar a veracidade da “temática” inventada sobre o áudio proveniente da escuta telefônica, que sustentaria a acusação em seu desfavor, o que ofenderia, a seu ver, o princípio da motivação. Acrescenta que a “temática” inventada pelo Encarregado do IPM não teria sido corroborada por provas testemunhais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - A decisão de exoneração ter-se-ia sustentado em ilações e presunções tendenciosas. Não teria, a seu ver, restado comprovada a acusação imputada no PAD nem na ação penal. - Não inseriu dados falsos em Registro de Eventos de Defesa Social (REDS). O teor relatado no documento corresponde à realidade dos fatos. As testemunhas que presenciaram os fatos teriam afirmado que o autor não praticou a conduta irregular. - As testemunhas Helen de Kássia Martin Barbosa, Juliane Aparecida Barbosa Melgaço e Welerson Couto da Silva teriam afirmado, nos depoimentos prestados, que ele não teria inserido informações falsas no REDS, ou seja, que o acusado teria feito o registro dos fatos relativos ao acidente de trânsito em conformidade com a realidade dos acontecimentos. A autoridade julgadora não teria impugnado esses depoimentos. - Se a acusação a ele imposta ao autor não ocorreu, não haveria conduta que tenha gerado repercussão negativa perante a tropa, nem na comunidade local. Não teria praticado qualquer ato que maculasse a honra pessoal e afetasse o decoro da classe militar. - Transcreveu diversos depoimentos de testemunhas que afiançariam a sua qualidade profissional e que reuniria condições de permanência na PMMG. - A seu ver, não seria razoável e nem proporcional aplicar pena administrativa de exoneração, quando, no âmbito criminal, não teria restado provado que os fatos ocorreram e quando a prova do PAD seria no mesmo sentido. Com a inicial, sobreveio aos autos, indeferimento ao requerimento de tutela de urgência (Evento 03) formulado na inicial pelo autor, tendo em vista a ausência dos requisitos legais, pois o caso dos autos exige exame ponderado das provas apresentadas, não havendo o que falar em evidente probabilidade do direito, mesmo porque, tampouco se firmou o contraditório. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação (Evento 16), requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial. O autor, no Evento 22, apresentou impugnação à contestação, afirmando serem rasas as alegações de defesa (por não se sustentaram em provas, nem fundamento jurídicos lógicos), e ratificando todos os termos contidos na inicial. Em sentença (Evento 58), o MM. Juiz de Direito Substituto da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Todas as questões alegadas em sede inicial, constantes do relatório acima, encontram-se superadas pelo conjunto probatório produzido nos autos do PAD e no afastamento dessas teses, pelas autoridades decisórias e pelas autoridades imbuídas de poder apuratório (autoridades processante e delegante), bem como pela autoridade recursal, o Governador do Estado de Minas Gerais. Trata-se de tentativa de rediscussão de mérito do ato administrativo. As alegações supramencionadas significam uma tentativa de refazer, na seara judicial, o procedimento administrativo a que foi submetido. Por isso, a rediscussão das questões de mérito – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 conveniência e oportunidade – do ato administrativo disciplinar - será rejeitada por este Juízo, uma vez que, nesse âmbito, o Poder Judiciário não atua. Sobre a alegada ilegalidade praticada pelo Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade - CEDMU, ao deixar de oportunizar ao acusado Anderson Carlos Alves e seu defensor a faculdade de comparecerem à reunião de deliberação, verifica-se que o pedido de adiamento que foi feito pela defesa desse outro acusado (fls. 1519/1531) foi analisado pelo Conselho, que, de maneira motivada, com base no art. 520, §2º, do MAPPA, e no parágrafo único do art. 83, do CEDM, manteve a data da reunião de deliberação, por entender que a sua realização não traria qualquer prejuízo à defesa, tendo em vista a presença do acusado ser facultativa e por ser vedada a interferência e livre manifestação por parte de pessoas que não integram o conselho. Houve a notificação da defesa a respeito – vide fls. 1532. Ademais, o acusado, ora autor, participou da reunião deliberativa, não comprovando ter havido, de maneira objetiva, qualquer prejuízo pela não participação do outro acusado, o que é necessário, nos termos do art. 69, do CEDM. Acerca da alegação de ausência de perícia nos áudios provenientes de escuta telefônica, conforme entendimento jurisprudencial, esta providência não é necessária para a identificação de voz captada nas interceptações telefônicas, exceto quando há uma dúvida plausível que justifique essa medida, o que não é o caso dos autos. Inclusive, não há, na lei de interceptação telefônica, dispositivo que determine a realização de perícia. Sobre a alegação de que a “temática” teria sido inventada pelo Encarregado do IPM e não estaria corroborada por prova testemunhal, ao examinar os autos, percebe-se que o autor apresentou essa assertiva em sede administrativa, tendo havido a análise e o seu afastamento fundamentado no conjunto probatório, pelas autoridades administrativas. [...] [...] As provas constantes dos autos do Processo Administrativo Disciplinar, quais sejam, diálogos telefônicos, mediante interceptações telefônicas devidamente autorizadas judicialmente, corroborados pelo depoimento prestado pela testemunha Ana Paula Oliveira Assunção, comprovam a materialidade e a autoria dos fatos, a demonstrar a conduta transgressora ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, o que revela a incapacidade de sua permanência na IME, por conduta incompatível com a idoneidade da Corporação e de seus integrantes. A conduta do autor feriu afrontosamente a honra pessoal e o decoro da classe, conforme se apurou no pertinente devido processo legal. A autoridade competente nada mais fez do que cumprir o seu dever legal estatuído, dentre outros, nos arts. 24,VI, e 33, do CEDM - vide decisão do Comandante-Geral no Evento 1, COP19, páginas 51 a 83, com publicação no DRH/BGPM Res. n. 199, de 12/06/2019. [...] [...] Sobre a alegação de que a sanção de demissão ultrapassaria a proporcionalidade e a razoabilidade, de igual forma, não merece acolhimento. O autor apenas cita estas expressões, perfunctoriamente, sem qualquer lastro objetivo. Não indica, nos autos, onde ocorreram e em que consistiram, já que teve defesa técnica durante todo o PAD, através de advogado por ele constituído. O princípio da proporcionalidade foi observado pela autoridade delegante, levando-se em conta o que determinam os artigos 11 a 22 do CEDM. A razoabilidade também está na previsão legal do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 comportamento transgressivo no Código de Ética e Disciplina Militar e a sua adequação à norma legal. O julgamento da transgressão disciplinar, no sentido de decidir, fundamentadamente, se a conduta realiza ou não aquilo que está descrito na lei, com a ponderação do conjunto probatório produzido nos autos do procedimento administrativo é de competência exclusiva da autoridade administrativa indicada pela própria lei. De tudo o que foi produzido nos autos, verifica-se que os fatos narrados repercutiram, sim, negativamente, no seio da tropa e da sociedade civil. Houve repercussão negativa com relação ao fato, tanto na caserna, quanto na sociedade civil. O fato de inserir dados falsos em REDS reflete em todos os companheiros de farda e compromete a imagem da Instituição perante coletividade, o desqualificando para ostentar a qualidade de militar, tendo em vista o descrédito gerado perante a população. A inserção de dados em documento público, com a alteração de verdade sobre fato juridicamente relevante, atenta contra o serviço militar e contra a Administração Pública. Trata-se de conduta gravíssima. A independência de instâncias é postulado já sedimentado em nosso ordenamento jurídico, abrindo-se a exceção unicamente em se tratando de sentença penal, transitada em julgado, que assevere a inexistência do fato ou da autoria. Ocorre que, no presente caso, a absolvição do outro acusado, Sgt Anderson, ocorreu por outro motivo, insuficiência de provas, o que é totalmente diverso das circunstâncias acima mencionadas. Além disso, esse acusado, ora autor, foi beneficiado com a suspensão condicional do processo. Portanto, não se comunicam as instâncias administrativa e penal, já que, no âmbito administrativo, a transgressão disciplinar, de natureza grave, restou cabalmente comprovada (art. 13, inciso III, c/c art. 64, inciso II, ambos do CEDM). Diante de todo o exposto, nenhuma ilegalidade o autor provou, nem irregularidade formal comprovou, que pudesse ensejar a revisão do ato administrativo, com vistas à sua anulação. Estando, assim, configurada a regularidade da punição de caráter máximo, demissão da PMMG, nenhum direito assiste ao autor, não sendo possível deferir-lhe os pedidos da inicial. [...] Assim, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e condenou o autor, Erivelton Geraldo Barbosa Melgaço, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança, nos termos do §3° do art. 98, do Código de Processo Civil (CPC). Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (Evento 65), em cujas razões sustenta que houve ausência de motivação nos fundamentos fáticos e jurídicos, para impor ao apelante a punição máxima de exoneração na instituição Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Por fim, alega que houve excesso na sanção disciplinar e ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, na aplicação da pena. Pede conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, declarando a anulação do PAD de Portaria n. 117.251/2017-SCPM-7ªRPM e dos atos administrativos decorrentes e seus desdobramentos. O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo (Evento 72). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Erivelton Geraldo Barbosa Melgaço, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Procedimento Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 117.251/2017-SCPM-7ª RPM. Eminentes Desembargadores, após análise criteriosa e cuidadosa dos autos, antecipo a Vossas Excelências que não vejo como infirmar o acerto do douto Juiz a quo em relação à decisão adotada na sentença vergastada. A prova estabelecida nos autos, cuja apreciação está de acordo com o livre convencimento do Juiz, aponta para o lado diametralmente oposto àquele adotado pela defesa do apelante. Nesse sentido, para mim é fato que, no dia 13/12/2014, no município de Pompéu/MG, o militar apelante inseriu informações falsas no REDS 2014-026889272-001, com o fim de possibilitar o recebimento do seguro DPVAT por parte da sua irmã, apesar de não haver direito desta à percepção do benefício. A irmã do militar apelante, Juliane Aparecida Barbosa Melgaço, estava conduzindo a motocicleta Honda/Biz 150, placa OWK-4383, quando sofreu um acidente. Interessante notar que a irmã do apelante somente compareceu à unidade militar para lavratura da ocorrência no dia seguinte ao do acidente, pois já sabia que seu irmão estaria na unidade, possibilitando a confecção da ocorrência por ele. Aí, o apelante Cb Erivelton, sabendo que sua irmã não era habilitada para a condução da motocicleta, consultou o 3º Sgt PM Anderson Gomes, que atuava em um escritório “especializado” em processos DPVAT, sobre o procedimento para que sua irmã pudesse receber o seguro DPVAT, pois não era habilitada. Então, com a orientação do 3º Sgt PM Anderson, o ora apelante inseriu informações falsas no REDS identificado alhures, para fazer constar que a motocicleta Honda/Biz 150, placa OWK-4383, era conduzida pela civil Helen de Kássia Martins, e que sua irmã estaria apenas como passageira na motocicleta, alterando a verdade. Assim, após os esclarecimentos obtidos, a confecção do REDS com os fatos falseados e a reunião com o 3º Sgt PM Anderson, a irmã do Cb PM Erivelton recebeu a quantia de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), e repassou cerca de 20% a 30% para o 3º Sgt PM Anderson. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Tudo isso é o que ressai dos diálogos telefônicos transcritos no PAD, oriundos de interceptações telefônicas devidamente autorizadas judicialmente, as quais visavam, precipuamente, apurar irregularidades quanto à atuação do 3º Sgt PM Anderson em práticas criminosas. No entanto, as interceptações telefônicas trouxeram a prática de ilícito repugnante por parte do ora apelante. É importante apontar, ainda, que os diálogos captados e reproduzidos estão em total consonância com o depoimento prestado pela testemunha Ana Paula Oliveira Assunção, lançado no Evento 1 – COP10 – página 74 -, demonstrando que a verdade está na constatação da materialidade e da autoria da transgressão. Cumpre dizer, ainda, que não se exige perícia nos áudios provenientes de escuta telefônica, visando à identificação da voz captada, quando não há dúvida que justifique a medida, como ocorre nestes autos. Como pode um militar se lançar em ato tão mesquinho e desonroso? E tudo para possibilitar à sua irmã auferir um ganho ilícito de mil e poucos reais, já descontada a parte que cabia ao 3º Sgt PM Anderson Gomes. Não tenho como afastar a prática da transgressão prevista no art. 13, incisos III e XIX, c/c o art. 64, parágrafo único, III e V, da Lei n. 14.310/2002, pois a conduta do autor, ora apelante, indica que ele faltou, publicamente, com o decoro pessoal, ao fazer uso do posto ou graduação para obter ou permitir que terceiros obtivessem vantagem pecuniária indevida, e é óbvio que ações como essa comprometem a honra pessoal e o decoro de toda a classe. Não é possível ao autor conhecer os fatos e negar-lhes a gravidade, com aptidão, como disse, a trazer o comprometimento da honra e do decoro de todos os militares. Em relação à motivação no ato demissional, o Comandante-Geral apresentou, e muito bem, a fundamentação pela qual considerou o apelante incapaz para permanecer na Corporação, e a decisão é extremamente razoável e proporcional, notadamente por ser a demissão a penalidade imposta à transgressão comprovada. Quanto à adequação dos fatos às transgressões, é preciso lembrar que determinados tipos transgressivos, a exemplo de alguns tipos penais, são abertos, revelando a lei punitiva incompleta, que deixa ao intérprete/juiz o poder de proceder ao complemento valorativo, sem qualquer nulidade incidente. E, no caso dos autos, quem procede ao complemento valorativo é a autoridade militar, que detém o dever-poder de assim proceder. Resumindo. A administração militar, no cotejo dos fatos e das provas, entendeu que a ação perpetrada pelo militar constitui vetor ofensivo à honra pessoal e ao decoro da classe, sem quaisquer exageros ou abstração legal, já que não há dissonância inequívoca com os tipos objetivamente estabelecidos, e, assim, a adequação soou bem razoável e a sanção se mostra extremamente proporcional, uma vez que, como já disse acima, está prevista a demissão para o caso concreto posto para decisão. Noutro giro, o princípio da razoabilidade, a exemplo do princípio da proporcionalidade, abriga os valores da racionalidade, da justiça, da medida adequada, do senso comum, da rejeição aos atos arbitrários, e, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 nesse sentido, a conformidade ou adequação dos meios analisa se a medida tomada está em conformidade com o ordenamento jurídico e se é apropriada para atingir o fim público almejado. No caso, além de a medida ser apropriada para atingir o fim público almejado, também está devidamente conformada ao ordenamento jurídico, pois não há como afastar o militar da previsão inserta no art. 64, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais. E não houve, no feito administrativo, o mínimo prejuízo ou qualquer óbice ao exercício da ampla defesa ou do contraditório pelo autor, ora apelante, conforme exigência do art. 69 da Lei n. 14.310/2002, sendo inequívoco que ele apresentou farta defesa, provas e os recursos aplicáveis à espécie e teve ciência inequívoca de tudo. Aliás, não houve prejuízo à defesa, e, no processo administrativo, não havendo concreto prejuízo para a defesa, não há que se falar em nulidade, conforme dispõe o já citado artigo 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002: Art. 69 – A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. O princípio da instrumentalidade das formas garante a utilidade do procedimento se não houver prejuízo material aos direitos inerentes à relação processual, já que o processo é meio para a obtenção de um provimento judicial adequado e não um fim em si mesmo. Nesse sentido se assenta, também, a jurisprudência do TJMG, nos termos do aresto colacionado: A aplicação dos princípios e preceitos jurídicos deve resultar na adequação dos meios à finalidade de interesse público que se quer atingir. A declaração de nulidade somente deve ser pronunciada em face da real existência de prejuízo daquele que houve a sua defesa supostamente cerceada. (...) Portanto, ainda que tenha havido alguma violação formal do devido processo legal, é de se questionar a utilidade da anulação do ato administrativo de exclusão do apelado das fileiras da PMMG em face dos fatos que ele próprio protagonizou. (Ap. Cível 1.0000.00.206.2719/000, Rel. Des. Carreira Machado, 4ª C. Cível, j. 24/05/2001) Feitas as considerações acima, é importante salientar sempre que as questões afetas ao mérito, à justiça ou injustiça da decisão administrativa, não podem ser avaliadas nesta instância, sob pena de adentrarmos na seara da conveniência e da oportunidade do ato administrativo sancionador, afastando-nos da análise da legalidade. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal consolida tal entendimento, conforme acórdão a seguir colacionado: APELAÇÃO CÍVEL Nº 160 Número Único: Referência: Ação Cível nº 284/06 - 3ª AJME Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha Data Julgamento: 10/05/2007 Data Publicação: 18/05/2007 Sumário: Apelação Cível - Reintegração de cargo c/c indenização por danos materiais - Injustiça da decisão - Mérito administrativo - Exclusão efetivada por autoridade competente - Recurso improvido. Ementa: - Não compete ao Poder Judiciário analisar se justa ou injusta a punição. Resta ao Poder Judiciário aferir apenas as questões atinentes à legalidade do ato administrativo, devendo anulá-los na presença de vícios que maculem sua formação. [...] Decisão: Unânime. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO Da mesma forma, não há qualquer irregularidade no parecer do CEDMU, o qual, aliás, é meramente opinativo, não vinculando a decisão a ser adotada pela autoridade militar competente, no caso o Comandante-Geral. Finalmente, é preciso ressaltar que as esferas criminal e administrativa são independentes, podendo o mesmo fato configurar crime e transgressão, bem como pode não configurar crime, mas configurar transgressão residual, e pode, ainda, o fato configurar crime, mas não configurar transgressão. Não é possível vincular a decisão administrativa à decisão do Juízo Criminal, que, no caso dos autos, não apontou para a inexistência do crime, mas apenas para a ausência de provas aptas ao édito condenatório. A decisão criminal absolutória não implica a inexistência do fato ou a negativa de autoria, exigíveis para a pretendida vinculação, ao contrário do que quer fazer crer o agravante. E é bom que se diga que há uma diferença grande entre a inexistência do fato e a absolvição por insuficiência de provas. Quanto à falta residual, confira-se o teor da Súmula n. 18 do STF: Súmula 18 STF - PELA FALTA RESIDUAL, NÃO COMPREENDIDA NA ABSOLVIÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL, É ADMISSÍVEL A PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA DO SERVIDOR PÚBLICO. Enquanto a instância criminal avalia o caráter criminoso da conduta, a instância administrativa analisa o caráter disciplinar da mesma conduta, ponderando que esta pode constituir-se em crime e em infração disciplinar. Por oportuno, confira-se a jurisprudência deste sodalício, a respeito do tema: APELAÇÃO CÍVEL Nº 063 Número Único: Referência: Ação Cível nº 119/05/2ª AJME Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha Data Julgamento: 24/08/2006 Data Publicação: 01/09/2006 Sumário: Ação de Reintegração à PMMG - Preliminar de coisa julgada - Inacolhimento - Causa de pedir diversa - Absolvição no Tribunal do Júri por legítima defesa própria - Incomunicabilidade das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 instâncias Penal e Administrativa - Autoria e existência da infração funcional não afastada - Exclusão administrativa motivada pela prática de Transgressão Disciplinar Residual - Súmula 18 do STF - Militar excluído há mais de dez anos - Prescrição qüinqüenal consumada - Inteligência do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 - Recurso de apelação cível que se nega provimento. Ementa: [...] - A exclusão foi motivada pela prática de transgressão disciplinar residual gravíssima, que afetou a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. [...] Sentença mantida integralmente. Decisão unânime. Decisão: Preliminar (de reconhecimento de coisa julgada): Unânime. REJEITARAM A PRELIMINAR Mérito: Unânime. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. Cito, também, o art. 935 do Código Civil brasileiro, que reza o seguinte: Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Assim, o mesmo fato pode gerar reflexos de âmbito criminal, civil e administrativo, de forma absolutamente independente. Para concluir, não houve irregularidades no ato de punição capaz de ensejar a anulação, sendo infundadas as alegações do autor. Extrai-se dos autos que todos os elementos do ato administrativo estão presentes, quais sejam: competência, objeto, forma, motivo e finalidade. Ante o exposto, na forma da fundamentação contida neste voto, nego provimento ao recurso, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de agosto de 2021. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator